Tribunal: TJDFT
Processo: 0710604-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO DE BEM EM ACADEMIA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE LOCKERS OU ARMÁRIOS. DEVER DE GUARDA NÃO TRANSFERIDO AO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Afirma o autor recorrente que a academia recorrida deve ser responsabilizada pelo furto da chave de seu veículo e dos bens em seu interior, uma vez que permitiu a entrada de estranho no estabelecimento. Sustenta que o criminoso furtou a chave que se encontrava embaixo do banco utilizado para prática de exercícios. Aduz que houve falha na segurança e que se o criminoso não tivesse acesso ao local o furto não teria ocorrido. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
III. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
IV. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”. Assim, o ônus de provar fato excludente de sua responsabilidade era da recorrida, que dele se desincumbiu.
V. Cumpre observar que o recorrente estava com a posse da chave de seu veículo sendo que, inadvertidamente, a deixou embaixo do banco que utilizava para prática de exercícios na academia. Portanto, não houve a transferência do dever de guarda ou depósito para o fornecedor. Olvidou-se o autor recorrente em não utilizar os lockers/armários disponibilizados pela academia para guarda de bens pessoais dos frequentadores. Além de dificultar a atuação de pessoas maliciosas, o eventual furto de bens do interior dos armários acarretaria responsabilização da academia porque, nessa situação, o dever de guarda teria sido transferido.
VI. Evidenciada a falha dos deveres de cuidado e vigilância atribuídos ao próprio recorrente, tem-se a existência da culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade do fornecedor, na forma do art. 14, § 3o, II, do CDC. O fato de o criminoso ter sido autorizado a entrar no local sob o pretexto de utilizar o banheiro em nada modifica essa premissa, uma vez que qualquer outra pessoa, mesmo frequentadora da academia, poderia ter praticado o furto. A causa determinante do evento foi a negligência do recorrente em seu dever de cuidado. Aliás, as Turmas Recursais vem entendendo que “Em locais em que há aglomeração de pessoas (metrô, ônibus, casas noturnas, shows), quando não confiados os bens diretamente à guarda do fornecedor (com a utilização de serviço de chapelaria, por exemplo), compete ao próprio consumidor ter especial atenção aos seus pertences. Caracterizada, assim, a culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3o, II).” (Lei 9.099/95, art. 55).(Acórdão n.1087959, 07094769620178070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 16/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.